Tribunal: TJMT
Processo: 1017253-35.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017253-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA DE BRITO - CPF: 503.771.751-53 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017253-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADA:

MARIA DA SILVA DE BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
/MT,
Dr.

Arom Olímpio Pereira
,
nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000249-58.2022.8.11.0008”
, proposta por
MARIA DA SILVA DE BRITO
,
que deferiu
a liminar pretendida, determinando que o requerido

“
suspenda os descontos na aposentadoria da parte autora relativos aos empréstimos consignados objeto dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento
” (sic).

Nas razões recursais o banco agravante expõe que
não restaram presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela e que
“agravada contratou um cartão de crédito consignado”
(sic).

Aduz que
“não restam dúvidas de que a demandante contratou e utilizou o cartão de crédito contratado, tendo recebido os créditos disponibilizados e usufruído destes, sendo certo que até hoje nunca houve qualquer objeção”
(sic).

Argumenta que
“a demandante sempre teve conhecimento da contratação e de como esta se daria, tendo como produto o cartão de crédito consignado que a mesma utilizou para realizar saques, contudo, o que pretende agora é não arcar com o pagamento de um débito devido, gerado a partir da utilização do cartão contratado que a demandante sempre teve conhecimento da contratação e de como esta se daria, tendo como produto o cartão de crédito consignado que a mesma utilizou para realizar saques, contudo, o que pretende agora é não arcar com o pagamento de um débito devido, gerado a partir da utilização do cartão contratado”
(sic).

Ressalta que
“no cartão de crédito consignado, não há previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, conforme o autor utiliza, através de faturas e descontos em folha (cada desconto em folha é 1 de 1 porque a fatura pode ser quitada na integralidade”
(sic).

Diz, ainda, que no presente caso está nítida a irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela, tendo em vista que o agravante não pode apenas suspender os descontos, tendo que liberar a margem e correr o risco de ao final não conseguir receber pelo contrato efetivamente firmado junto a parte agravada.

Discorre, ainda, que se mostra despropositada a multa aplicada e irrazoável, bem como que “
a multa diária neste caso não deverá prevalecer caso a decisão seja mantida, posto que os descontos são MENSAIS, não sendo crível a determinação de aplicação de multa diária”
(sic).

Nesse contexto, com base nos pressupostos legais, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão que determinou a suspensão dos descontos e a revogação da multa imposta e, subsidiariamente, que a multa seja mensal/por desconto e não diária.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 26/08/2022, por esta Relatoria [Id. 141248168].

A parte agravada apresentou contraminuta no Id. 144432667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido no Id. 141209153.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, dos quais a agravada aduz que não contratou e ainda, a revogação da multa
astreinte
.

O juízo “a quo” deferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“
É o relato necessário. Decido a liminar.

8. Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA/URGÊNCIA,
ajuizada por
MARIA DA SILVA DE BRITO
em face do
BANCO BMG S.A.,
todos qualificados nos autos.

9. Em análise dos autos, verifica-se que o demandante formula pedido de tutela antecipada objetivando o cancelamento da cobrança em seu benefício, referente denominados “217 - Empréstimo Sobre a RMC” e “322 - Reserva De Margem Consignável - RMC”, no valor R$ 43,80 (quarenta e três reais e oitenta centavos) e R$ 83,29 (oitenta e três reais e vinte e nove centavos) mensais, respectivamente.

10. De acordo com os ensinamentos da eminente jurista Teresa Arruda Alvim Wambier
[1]
, para a concessão da tutela de urgência, tanto a cautelar, quanto a antecipação de tutela, são exigidos os mesmos e idênticos requisitos, ou seja, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, o que representa um avanço positivo do Novo Código de Processo Civil, "verbis":

“(...) O NCPC avançou positivamente ao abandonar a graduação que o CPC/73 pretendia fazer entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se um “fumus” mais robusto para a concessão dessa última. (...) essa diferenciação, mesmo sob a égide do CPC/73, nunca fez sentido".

11. Assim, a concessão da tutela antecipada exige a presença de certos requisitos, segundo o artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que deverá ser demonstrado pela parte (art. 305, CPC).

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.[...]”

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.[...].”

12. In casu, no presente momento processual, em que é feita uma análise inicial, perfunctória e pode-se dizer até mesmo superficial dos fatos diante dos elementos até então apresentados, verifica-se a presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, que autorizam o magistrado a deferir a tutela antecipada, no tocante ao pedido de suspensão de descontos.

13. Na hipótese vertente, verifico a presença do periculum in mora, pois, a parte requerente demonstrou ser pessoa aposentada, recebendo benefício previdenciário, desse modo, o indeferimento do pedido liminar pode causar prejuízos à subsistência da parte autora, tendo em vista que implicaria na perpetuação de descontos sobre seu benefício até o julgamento final da presente demanda.

14. Quanto à probabilidade do direito alegado, verifica-se a presença desse requisito em decorrência da responsabilidade objetiva atribuída à requerente, tendo em vista a relação jurídica ora analisada, a qual afirma que não contratou o cartão de crédito consignado, tampouco utilizou o cartão que resultou nos descontos mensais que estão sendo procedidos em seu benefício previdenciário.

15. Neste sentido, o entendimento dos Tribunais, vejamos: (...)

16. Cumpre salientar, ademais, que não existe perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso sejam afastados os requisitos discorridos, a medida antecipatória poderá ser revogada a qualquer momento, sendo perfeitamente possível a cobrança destes valores à parte autora em momento posterior.

17. Ademais, inviável a expedição de ofício ao INSS, porquanto a solicitação de suspensão dos descontos compete à instituição financeira requerida.

18. Pelo exposto, presentes assim o fumus boni juris como o periculum in mora,
DEFIRO
a liminar pretendida, nos termos do art. 300, §1º do Novo Código de Processo Civil e,
determino que o requerido
BANCO BMG S.A.
suspenda os descontos na aposentadoria da parte autora relativos aos empréstimos consignados objeto dos autos
, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento” (sic).

Pois bem. É sabido que a autora não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito com o banco recorrido. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso especificamente dos autos, tem-se que o agravante colacionou aos autos o contrato celebrado (id. 141151161), o qual, a princípio, diverge da assinatura da autora, ora agravada, consoante àquela aposta na procuração dos autos de origem.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica duvidosa entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas da operação bancária é medida em que se impõe.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS
–
FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL
– LIMITAÇÃO TEMPORAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução. Além disso, o § 4º do artigo 537 do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto, desnecessário limitar a sua incidência.”

(N.U 1005532-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Por outro lado, resta demonstrado, ainda, o risco de dano, até mesmo porque os descontos mensais comprometem a renda da agravada.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa ou mesmo a sua limitação por evento nesta fase processual é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado (
R$100,00)
, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado,
devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
.”
(TJ-MT 10186422620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE MADEIRA SERRADA -
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
A fixação de astreintes tem por finalidade desestimular a inércia do devedor e compeli-lo ao cumprimento da obrigação e, no caso, sua aplicação mostra-se adequada à finalidade
.”
(TJ-MT - AI: 10003416520198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

Consequentemente, conclui-se que é caso de se manter a decisão agravada para que seja dado prosseguimento ao feito, com a devida instrução do processo na origem, a fim de comprovar eventual legitimidade dos descontos e relação jurídica entre as partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022